Tribunal: CARF
Processo: 19515.000279/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000279/2009-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.581 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Interessado
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material na
indicação do número do Auto de Infração no acórdão embargado, cuja correção
é feita mediante a prolação de um novo acórdão - art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material apontada no cabeçalho do
Acórdão no 2402-010.343, de modo a ser alterado o número do processo de 19515.000279/2009-
04 para 19515.007084/2008-04.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados apresentados por esta Conselheira Relatora
aduzindo que, por lapso material, ocorreu a troca do número dos processos 19515.000279/2009-
04 e 19515.007084/2008-04, que ensejou em inexatidão material no resultado publicado na Ata
da Reunião de Julgamento do mês de agosto de 2021, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção (fls. 508 a 510).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000279/2009-04
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

Em Juízo de Admissibilidade, os Embargos foram admitidos pelo Presidente desta
Turma e encaminhados a esta Relatora (fls. 511 a 514).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos Inominados são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Do erro material
Os embargos inominados foram opostos sob o fundamento de que, por lapso
material, ocorreu a troca do número dos processos
19515.000279/2009-04
e
19515.007084/2008-04, que ensejou em inexatidão material no resultado publicado na Ata da
Reunião de Julgamento do mês de agosto de 2021, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção (fls. 508 a 510).
Com isso, reproduzo, abaixo, as alegações traçadas nos Embargos que incluo
como minhas razões de decidir:
Em sessão plenária de 13/08/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2402-010.343, de
minha relatoria, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da
efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PACTUAÇÃO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco
exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão
apuradas as metas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000.
A ausência de fixação de metas e critérios caracteriza a inexistência de regras claras e
objetivas, em descumprimento à Lei n 10.101/2000, o que atrai a incidência de
contribuições devidas à seguridade social sobre as verbas pagas a título de
participação nos lucros e resultados.
Assim consta na Ata da Reunião de Julgamento:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 19515.000279/2009-04
Recorrente: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

ACÓRDÃO 2402-010.343
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento parcial para excluir os valores pagos a título de Participação nos Lucros
ou Resultados (PLR) no ano de 2005 da base de cálculo das contribuições devidas à
seguridade social lançadas no Auto de Infração DEBCAD no 38.123.727-0. Vencidos os
conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha
Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Fez sustentação oral a patrona da contribuinte, Dra. Mariana Neves De Vito, OAB/SP
no 158.516.
Contudo, a Decisão acima refere-se ao processo 19515.007084/2008-04, da mesma
contribuinte.
Para o processo 19515.000279/2009-04, aqui tratado, o registro correto é este:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 19515.007084/2008-04
Recorrente: JASSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
RESOLUÇÃO 2402-001.081
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que,
a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Em razão de um lapso material ocorreu a troca do número desses dois processos; que
ensejou, ainda, por reflexo, em inexatidão material no resultado do julgamento do
processo 19515.007083/2008-51, assim publicado:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 19515.007083/2008-51
Recorrente: JASSEN CILAG FARMACEUTICAS LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
ACÓRDÃO 2402-010.340
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os
valores referentes à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga no ano de 2005
e que foi excluída nos processos das obrigações principais (19515.007088/2008-84,
19515.007085/2008-41 e 19515.000279/2009-04), e para que seja excluída da base de
cálculo a parcela referente a Terceiros, bem como para que seja aplicada a penalidade
mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 4/12/09. Vencidos
os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que deram provimento parcial em menor extensão, apenas para aplicação da
penalidade mais benéfica.
Fez sustentação oral a patrona da contribuinte, Dra. Mariana Neves De Vito, OAB/SP
no 158.516.
O art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, prevê o cabimento de embargos inominados fundado em
alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão, cuja correção deve ser feita mediante a prolação de um
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

novo acórdão. Com isso, proponho a republicação da Ata da Reunião de Julgamento
para que passe a constar da seguinte forma:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 19515.000279/2009-04
Recorrente: JASSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
RESOLUÇÃO 2402-001.081
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que,
a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 19515.007084/2008-04
Recorrente: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
ACÓRDÃO 2402-010.343
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento parcial para excluir os valores pagos a título de Participação nos Lucros
ou Resultados (PLR) no ano de 2005 da base de cálculo das contribuições devidas à
seguridade social lançadas no Auto de Infração DEBCAD no 37.123.727-0. Vencidos os
conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha
Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Fez sustentação oral a patrona da contribuinte, Dra. Mariana Neves De Vito, OAB/SP
no 158.516.
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 19515.007083/2008-51
Recorrente: JASSEN CILAG FARMACEUTICAS LTDA e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
ACÓRDÃO 2402-010.340
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os
valores referentes à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga no ano de 2005
e que foi excluída nos processos das obrigações principais (19515.007088/2008-84,
19515.007085/2008-41 e 19515.007084/2008-04), e para que seja excluída da base de
cálculo a parcela referente a Terceiros, bem como para que seja aplicada a penalidade
mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 4/12/09. Vencidos
os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que deram provimento parcial em menor extensão, apenas para aplicação da
penalidade mais benéfica.
Fez sustentação oral a patrona da contribuinte, Dra. Mariana Neves De Vito, OAB/SP
no 158.516.
Diante do exposto, tendo em vista o lapso material apontado, oponho os presentes
Embargos, com fulcro nos arts. 65 e 66, § 1o, inciso I, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000279/2009-04

Isso posto, os embargos inominados devem ser acolhidos, sem efeitos
modificativos, para correção do erro material.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, para correção do erro material.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital